Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739874-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE FERNANDES MAIA D E S P A C H O Intime-se o embargante e o embargado para se manifestar acerca da certidão ID 55015371 e respectivos documentos, ID 55015375, 55015376 e 55015377 (informação de que o paciente já realizou o procedimento médico), assim como sobre eventual perda de objeto e interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao Ministério Público para manifestação. I. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito